Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-63.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001608-63.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

– RESPONSABILIDADE AFASTADA –

EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001608-63.2021.8.11.0045.

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
(proc. n. 1001608-63.2021.8.11.0045), julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo que houve dever de indenizar ante a queima dos equipamentos eletrônicos do sub-rogado. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(Id. 192248255).

Em suas razões (Id. 192248256), a apelante aduz a necessidade da reforma da decisão, ante os danos causos por conta das chuvas e raios afastando assim o nexo causal.

Assevera que os laudos apresentados encontram-se genéricos, bem como produzidos unilateralmente.

Pré-questiona toda a matéria para futuro recurso a corte Cidadã.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 192427183.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 192248263, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023